Tribunal: TJPA
Processo: 0808609-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808609-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES CORDEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO QUANTO À TESE DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME.

A Procuradoria de Justiça sustentou a preliminar de não conhecimento da impetração, por ser inviável apreciar a caracterização de crime em sede de HC, por revolver matéria fático-probatória. Contudo, não verifiquei essa tese defensiva na impetração, razão pela qual rejeito a preliminar.

NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO DA ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

- A presente ação mandamental não pode ser conhecida quanto às teses de ausência de requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e de presença de condições pessoais favoráveis, eis que já foram apreciadas e rejeitadas por este colegiado em anterior impetração (HC nº 0807034-31.2020.8.14.0000), de minha relatoria, julgada em plenário virtual, no período de 11 a 13/08/2020. No corpo do voto, restou assentado ser incabível a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.

- Nessa senda, registro, por oportuno, que a declaração da vítima de que não teme por sua vida caso o paciente seja colocado em liberdade não se encontra revestido das formalidades legais pertinentes, em que sequer há reconhecimento de firma (fl. 90 ID nº 3586234). Com efeito, nos termos da súmula nº 542/STJ, “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 08/06/2020. O paciente fora preso. A denúncia fora oferecida e apresentada resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2020 por meio de videoconferência.

-
Em consulta ao PJE 1º grau, constatei que, no último dia 17/09/2020, a instrução se encerrou com a apresentação de alegações finais orais, estando os autos conclusos para sentença.

-
Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.
A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MOISÉS CORDEIRO DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá nos autos do processo nº 0800290-49.2020.8.14.0055.

O impetrante afirma que o paciente é acusado da prática do crime do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006 contra sua esposa, após uma discussão familiar, que gerou ferimentos mútuos. Em 10/06/2020, ao tomar ciência do IPL, o juízo
a quo
decretou a aplicação de medidas protetivas de urgência em prol da vítima, destacando que, mesmo sem ser intimado, o paciente não descumpriu nenhuma das medidas impostas, pois estava morando em Castanhal/PA, que dista quase 100 km de São Miguel do Pará.

Informa que, posteriormente, o RMP requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, pois estaria em local incerto e não sabido. Em 16/06/2020, a autoridade coatora acolheu esse pleito para garantia de aplicação da lei penal e da ordem pública. Em 10/07/2020, a prisão fora mantida.

Declina a existência de fatos novos. Em 10/07/2020, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas e, mesmo com parecer favorável do RMP, que outrora havia requerido a decretação da medida extrema, o pedido restou indeferido em 15/07/2020.

Argumenta que jamais
“houve formalmente a tentativa localização do denunciado pela Autoridade Policial. Ora, é sabido que existem inúmeros meios contatos via telefone ou WhatsApp, sendo que nenhum foi usado. A autoridade Policial levou a premissa de que o fato do denunciado não está em seu local de trabalho naquele determinado momento é característico como “empreender fuga”,
ponderando que o paciente tem endereço residencial em Castanhal/PA, sendo natural o seu regresso para esse município após sua atividade profissional.

Sustenta que a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 17/09/2020, às 9h30, por videoconferência,
estando o paciente recluso há mais de 70 dias.

Aduz que a autoridade policial não requereu perícia na vítima, havendo apenas, nos autos, uma foto tirada na delegacia um dia após o evento danoso.

Assevera que é
“juntado aos autos um Termo de Declaração da Vítima escrita de próprio punho (ID nº. 18633801) na qual informa que atualmente está morando com seus pais e caso seja concedido liberdade provisória ao denunciado não teria contato com o mesmo.”.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que a pena máxima aplicada ao crime imputado é de 3 anos de detenção e, ainda assim, acaso condenado no máximo, a pena não passará de 6 anos e o regime de cumprimento será aberto ou semiaberto, realçando que
“eventual pena privativa de liberdade seria cumprida em regime menos gravoso que o atual imposto, e ainda poderia ser substituída por restritivas de direitos, mostrando-se, assim, desproporcional a privação de liberdade.”
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: sem antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lícita de guarda municipal e frequenta o
“seio comunitário no município de Castanhal/PA”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 28-75.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0807034-31.2020.8.14.0000 (fl. 76 ID nº 3553614).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 78-80 ID nº 3558264), as quais foram prestadas às fls. 93-98 (ID nº 3589507).

Indeferi a liminar
(fls. 100-

3590238 ID nº 3590238).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de ausência de provas de configuração do crime)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 105-116 ID nº 3633635).

É o relatório.

VOTO

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06), pois, no dia 08/06/2020, por volta das 23h00, o paciente teria agredido fisicamente a vítima Mayra Josinayra Souza de Oliveira, sua esposa há aproximadamente 3 (três) anos, por meio de golpes com terçado, deixando-a com diversos hematomas pelo corpo e um corte na perna. Após as agressões, o paciente evadiu-se da residência familiar. A vítima, por sua vez, gritou por ajuda e foi socorrida por um vizinho, que a levou até o hospital municipal, tendo levado 11 (onze) pontos no corte sofrido. No dia seguinte, a vítima compareceu à delegacia de polícia local e registrou boletim de ocorrência, narrando todo o acontecido, relatando que já havia sido agredida anteriormente pelo paciente, inclusive durante sua gravidez, e que ele tem um comportamento violento
e requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

A Procuradoria de Justiça sustentou a preliminar de não conhecimento da impetração, por ser inviável apreciar a caracterização de crime em sede de HC, por revolver matéria fático-probatória. Contudo, não verifiquei essa tese defensiva na impetração, razão pela qual rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL POR SER MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida quanto às teses de
ausência de requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e de presença de condições pessoais favoráveis
, eis que já foram apreciadas e rejeitadas por este colegiado em anterior impetração (HC nº 0807034-31.2020.8.14.0000), de minha relatoria, julgada em plenário virtual, no período de 11 a 13/08/2020, restando o acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUGA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO APÓS A PRÁTICA DELITIVA ATÉ SER PRESO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06), pois, no dia 08/06/2020, por volta das 23h00, o paciente teria agredido fisicamente a vítima Mayra Josinayra Souza de Oliveira, sua esposa há aproximadamente 3 (três) anos, por meio de golpes com terçado, deixando-a com diversos hematomas pelo corpo e um corte na perna. Após as agressões, o paciente evadiu-se da residência familiar. A vítima, por sua vez, gritou por ajuda e foi socorrida por um vizinho, que a levou até o hospital municipal, tendo levado 11 (onze) pontos no corte sofrido. No dia seguinte, a vítima compareceu à delegacia de polícia local e registrou boletim de ocorrência, narrando todo o acontecido, relatando que já havia sido agredida anteriormente pelo paciente, inclusive durante sua gravidez, e que ele tem um comportamento violento.

- N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 84-85 ID nº 3353149)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 26-27 ID nº 3325100),

de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
, a
periculosidade do paciente
aliado ao
modus operandi
empregado, eis que os delitos ocorriam no seio familiar, com uso de extrema violência, tendo a vítima já sido agredida anteriormente durante sua gravidez, sendo premente a
proteção da integridade física e psíquica da vítima.
Ademais, após a prática delitiva, o paciente abandonou a vítima à própria sorte,
evadindo-se para local incerto e não sabido
, sendo preso pelas autoridades policiais em seguida.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

No corpo do voto, restou assentado ser incabível a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.

Nessa senda, registro, por oportuno, que
a declaração da vítima de que não teme por sua vida caso o paciente seja colocado em liberdade não se encontra revestido das formalidades legais pertinentes, em que sequer há reconhecimento de firma (fl. 90 ID nº 3586234). Com efeito, nos termos da súmula nº 542/STJ,
“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto à tese de excesso de prazo à formação da culpa,
em virtude da alegação de que o paciente estaria preso há mais de 70 (setenta) dias.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 08/06/2020. O paciente fora preso. A denúncia fora oferecida e apresentada resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2020 por meio de videoconferência.

Em consulta ao PJE 1º grau, constatei que, no último dia 17/09/2020, a instrução se encerrou com a apresentação de alegações finais orais, estando os autos conclusos para sentença.

Logo, percebe-se que o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
. Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte, da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/09/2020